Tribunal: STF
Processo: Rcl 34566
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TEMA 152 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. No julgamento do RE 590.415, Rel. Min. Roberto Barroso – Tema 152 da repercussão geral, esta Corte considerou a importância da preservação e quitação, ampla e irrestrita, das parcelas objeto do contrato de emprego, quando referidas normas constarem expressamente no acordo coletivo que aprova a dispensa incentivada em planos de demissão. In casu, todavia, discute-se a validade de norma coletiva de trabalho que fixa limite de horas extras pagas a título de deslocamento (horas in itinere). Não há, pois, aderência estrita ao que decidido no julgamento do Tema 152.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.